Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733570-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo CELIO MOTA contra decisão proferida em execução fiscal (no 0022144-52.2007.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada, mantendo o bloqueio da quantia de R$ 33.610,85: “Trata-se de pedido de liberação de penhora, formulado pela parte executada CELIO MOTA, sob o argumento de que os valores constritos possuem natureza impenhorável, porquanto decorrentes de depósitos em conta poupança (ID 194568400). Juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. O executado busca o desbloqueio integral do valor constrito, sob o argumento de que se trata de conta poupança e, portanto, impenhorável. A impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos está prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil e foi instituída como proteção ao cidadão que, ao longo da vida, faz economias para ter um resguardo contra imprevistos, especialmente em casos de doença (própria ou de familiar), desemprego, acidentes, etc. Portanto, uma caderneta de poupança é aquela em que seu titular mantém uma reserva e não a movimenta com frequência. Todavia, esta não é a hipótese dos autos, pois os extratos de ID's 196307867 / 196307869 / 196307870 mostram que há movimentação frequente de numerários, descaracterizando o conceito de conta poupança que é protegido pela impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. Portanto, não há como referida conta ser considerada como poupança destinada à reserva do pequeno poupador tal como previsto pelo legislador, uma vez que o executado não a mantém como reserva para fazer frente a despesa extraordinária e inesperada. Consequentemente, não está albergada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. CONTA-POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO. SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTADA A IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados.1.1. Os agravantes pedem a reforma da decisão recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido." (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019). 3. Os devedores não se desincumbiram do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). São os termos em que REJEITO a impugnação apresentada, mantendo o bloqueio da quantia de R$ 33.610,85 (trinta e três mil, seiscentos e dez reais e oitenta e cinco centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Intime-se”. O agravante alega que o valor penhorado se refere a penhora sobre os valores de sua conta poupança, agência 1746 conta no 000754877357-0, operação 013, banco: CAIXA ECONÔMICA, pela qual movimenta suprindo as necessidades básicas do dia a dia. Afirma que os valores estão abaixo do limite de 40 salários considerados impenhoráveis. Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e cancelar, em sua totalidade, o bloqueio do valor constrito, com a devida comunicação à instituição financeira. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 16:19:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador